Tribunal: TJMT
Processo: 0010138-69.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOSMORAIS C/C PEDIDO INIBITÓRIO – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DOS AUTORES COMPROVAREM FATOS NEGATIVOS DA REQUERIDA – PROVA DIABOLICA – ANOTAÇOES FEITAS PELA EMPRESA QUE MACULARAM A HONRA DOS AUTORES – DANOS MORAIS CONSOLIDADOS – ABITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a Relatora. Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addário. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. Na teoria da dinâmica de distribuição do ônus da prova, esta consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir o essencial ao deslinde do litígio. Neste viés, considerando que todos os registros se encontram em nome da requerida, compete a esta demonstrar que os fatos não se passaram de acordo com o postulado na inicial, exigir da parte autora seria aplicar em desfavor do mesmo o que a doutrina consagra como prova diabólica. Assim, dá-se valor ao print apresentado pelos autores, documento expedido pela parte requerida para formação da constituição do direito do autor.
2. Neste viés, na análise sistemática de todos os aspectos vertidos nos autos, verificando que os autores constituíram seu direito e, neste aspecto, as anotações desabonadoras feitas pela requerida macularam a honra dos mesmos, não se trata de mero aborrecimento da vida cotidiana. Encaixa em perfeita identificação de danos morais ‘in re ipsa’.
3. Situação que deve ser visto como violação do direito imaterial da parte, neste aspecto, configurados os danos morais, estes devem ser arcados pela empresa ofensora e cujo valor arbitrado (R$ 15.000,00 a cada ofendido), para o caso em comento, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e assim deve ser fixado.
4. A correção monetária, a partir do término do julgamento pelo Tribunal que, provendo o recurso, arbitrou o valor, aplicando-se o INPC. Os juros moratórios, de 1% ao mês, contados a partir da citação. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.
5. Invertendo-se o ônus da sucumbência, nos mesmos moldes da sentença (10%) a ser aplicado sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0010138-69.2013.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA (APELADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), TSA TRANSPORTES (APELADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), 1500 TRANSPORTES (APELADO),
CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES (APELADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MORAIS
C/C PEDIDO INIBITÓRIO – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE
DOS
AUTORES COMPROVAREM FATOS NEGATIVOS DA REQUERIDA – PROVA
DIABÓLICA
–
ANOTAÇÕES
FEITAS PELA EMPRESA QUE MACULARAM A HONRA DOS AUTORES – DANOS MORAIS CONSOLIDADOS –
ARBITRAMENTO
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE,
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA.
Relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Na teoria da dinâmica de distribuição do ônus da prova, esta consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo a quem se encontra em melhores condições de produzir o essencial ao deslinde do litígio. Neste viés, considerando que todos os registros se encontram em nome da requerida, compete a esta demonstrar que os fatos não se passaram de acordo com o postulado na inicial, exigir da parte autora seria aplicar em desfavor do mesmo o que a doutrina consagra como prova diabólica. Assim, dá-se valor ao print apresentado pelos autores, documento expedido pela parte requerida para formação da constituição do direito do autor.

2. Neste viés, na análise sistemática de todos os aspectos vertidos nos autos, verificando que os autores constituíram seu direito e, neste aspecto, as anotações desabonadoras feitas pela requerida macularam a honra dos mesmos, não se trata de mero aborrecimento da vida cotidiana. Encaixa em perfeita identificação de danos morais ‘in
re

ipsa
’.

3. Situação que deve ser visto como violação do direito imaterial da parte, neste aspecto, configurados os danos morais, estes devem ser arcados pela empresa ofensora e cujo valor arbitrado (R$ 15.000,00 a cada ofendido), para o caso em comento, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e assim deve ser fixado.

4. A correção monetária, a partir do término do julgamento pelo Tribunal que, provendo o recurso, arbitrou o valor, aplicando-se o INPC. Os juros moratórios, de 1% ao mês, contados a partir da citação. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.

5. Invertendo-se o ônus
da
sucumbência, nos mesmos moldes da sentença (10%) a ser aplicado sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS WEBER e ADENIR PRIGOL
contra a sentença que
julgou improcedente a
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Inibitório
ajuizada em face de
CARGIL AGRÍCOLA S/A, LONTANO TRANSPORTES, MAFRO TRANSPORTES LTDA, RODOBELO TRANSPORTES LTDA e TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, TSA TRANSPORTES e 1500 TRANSPORTES
.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/15, cuja cobrança ficou suspensa, em razão dos autores serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que ingressaram com ação indenizatória frente aos requeridos sustentando que a CARGIL AGRÍCOLA, juntamente com as demais transportadoras, efetivou bloqueio de seus nomes em seu sistema interno, fato que os impedia de efetivar carregamentos, transportes e descarregamentos.

Sustentam que as provas tanto documentais quanto testemunhais são robustas no sentido do ato ilícito (abuso de direito) consubstanciado no bloqueio/restrição dos autores ao carregamento, transporte e descarregamento para a apelada CARGIL, em virtude de os apelantes terem cobrado estadias/diárias por terem ficado com os caminhões aguardando descarregamento no Porto de CARGIL AGRÍCOLA em Santarém/PA.

Narram que a prova testemunhal demonstra que os apelantes estavam incluídos na lista de bloqueio e foram impedidos de efetuar carregamentos para as transportadoras que tinham vínculo com a CARGIL, logo após o ocorrido em Santarém.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

A CARGIL AGRICOLA apresentou as contrarrazões no ID no 185217679, pelo desprovimento do recurso.

LONTANO TRANSPORTES LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 185217681, pelo desprovimento do recurso.

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 185217682, pelo desprovimento do recurso.

TRANSPORTE ROOVIARIO 1500
LTDA apresentou
as contrarrazões no ID no 185217685, pelo desprovimento do recurso.

TSA AMAZÔNIA LOGÍSTICA LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 185217686, pelo desprovimento do recurso.

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 185217687, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

FERNANDO BRUG
NEROTTO, OAB/MT 13710-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ CARLOS WEBER e ADENIR PRIGOL
ajuizaram a
Ação de Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Inibitório
em face de
CARGIL AGRICOLA S/A, LONTANO TRANSPORTES, MAFRO TRANSPORTES LTDA,
RODOBELO TRANSPORTES, TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TSA TRANSPORTES e 1500 TRANSPORTES,
alegando, em síntese, que são motoristas de caminhão e costumavam carregar, transportar e descarregar grãos para a requerida CARGIL AGRÍCOLA, sendo que normalmente obtinham as ordens de frete na transportadoras requeridas.

Aduziram que no início do mês de abril, no dia 07/04/2013, os autores chegaram no Porto da ré CARGIL AGRÍCOLA em Santarém/PA, sendo que ficaram com os caminhões carregados no pátio e somente após 03 (três) dias houve o descarregamento dos caminhões.

Sustentaram que em virtude desse fato, os autores pleitearam o pagamento das diárias/estadias, pois ficaram com os caminhões carregados esperando que a requerida CARGIL os descarregassem, sendo o pagamento das diárias sido realizado pela requerida LONTANO TRANSPORTES.

Narraram que um tempo depois da cobrança das diárias, a CARGIL AGRÍCOLA, juntamente com as demais requeridas bloquearam, impediram que os autores carregassem novamente.

Afirmaram que os autores descobriram que estavam impedidos de efetuar carregamento ao deslocaram-se até as transportadoras requeridas, as quais consultaram seu sistema interno e informaram que seus CPF estavam bloqueados para carregamento à CARGIL AGRÍCOLA, inclusive para outras empresas.

Relataram que os autores tentaram efetuar cargas em outros Estados de Federação e não conseguiram por terem seus nomes bloqueados.

Mencionaram que as requeridas cometeram ato ilícito que geraram danos morais aos autores.

Aludiram que o autor ADENIR PRIGOL acabou
perdendo seu emprego, em virtude de não mais conseguir carregar, justamente
no momento em que
sua esposa estava com problemas de saúde, agravando ainda mais os danos moral suportados por ele.

Ao final, pugnam pela procedência da ação com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada autor no valor não inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como sejam as requeridas obrigadas a efetuar a retirada do bloqueio/restrição, permitindo que os autores retomem o carregamento e transporte de grãos para a requerida CARGIL AGRICOLA.

Foi deferida a justiça gratuita aos autores no ID no 185217657 – Pág. 172.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação às fls. 176, 194, 211, 249, 277 e 308.

Impugnação às contestações à fls. 310.

Ao decidir, a juíza
a quo
Dra. Paula
Saide
B
Messen
M Casagrande julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

O cerne da questão reside em verificar se houve a suposta anotação interna de restrição dos
CPF’s
dos autores, ora apelantes, de modo a impedi-los de realizarem novos carregamentos, fato este que ensejaria o dano moral requerido e a consequente obrigação de fazer de baixa da alega restrição.

No caso, os autores, ora apelantes, não conseguiram comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da alegada restrição interna dos seus
CPF’s
, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Isto porque, restou evidenciado que não existe qualquer anotação interna de restrição dos apelantes, conforme auto de constatação da Ação Cautelar de Exibição de Documentos no 0008284-40.2013.8.11.0040, movida pelos próprios apelantes. Vejamos (ID no 185217657 – Pág. 81):

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo não foram assertivas em suas afirmações, pouco acrescentando para a tese autoral, no sentido de que foram bloqueados internamente nos sistemas das transportadoras. Confira:

- A testemunha CLEONICE TRICHES, afirmou que o autor ADENIR prestou serviço para a empresa, bem como que em determinada ocasião, quando foi buscar a ordem, foi informada de que o motorista não estava apto para carregar na CARGIL S/A. Em razão disso, procurou a empresa CARGIL quando recebeu a informação de que o ADENIR integrava uma lista de motoristas bloqueados para carregamento.

- A testemunha ETUILIO JOSE DE
SOUZA, negou

que estivessem fazendo ‘baderna’ enquanto aguardavam o carregamento. Informou que após acionar o Sindicato, recebeu o pagamento das estadias, todavia, sofreram uma restrição de carregamento da CARGIL. Não soube especificar a duração da alegada restrição de carregamento.

- A testemunha FABIANO FERNANDES FREITAS, afirmou que desconhece os fatos. Que a CARGIL contrata a pessoa jurídica que é a transportadora que, por sua vez, contrata os motoristas.

Denota-se que pela prova testemunhal, apesar de haver evidências de que o bloqueio do motorista para carregamento existiu, não restou comprovado a sua autoria e nem quando isso aconteceu.

Não há, portanto, prova efetiva de que a empresa CARGIL AGRICOLA foi responsável por efetuar o suposto bloqueio dos autores.

Ademais, o “print” da tela anexado aos autos pelos autores, não demonstra se tratar do suposto bloqueio dos
CPF’s
, haja vista que não existe data no print, nem maiores especificações, o que gera dúvidas sobre a verdade de tal documento e não deve ser considerado meio suficiente de prova. Confira (ID
no .
185217657 – Pág. 137):

Logo, não tendo os autores/apelantes comprovado que dos danos por eles suportados decorreu de comportamento da empresa ré CARGIL AGRICOLA, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESAS REQUERIDAS QUE ATUAM NA ATIVIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TRANSPORTE DE CARGAS - LEGALIDADE NA COLETA DE DADOS PARA CADASTRO BASEADO EM CONSULTA A ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR FORA IMPEDIDO DE TRANSPORTAR EM RAZÃO DA
CONDUTA DAS REQUERIDAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO NOVO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Para a revogação do benefício da gratuidade judiciária é indispensável alteração na situação financeira da parte, de modo que ela passe a reunir condições financeiras de suportar as despesas processuais, situação não comprovada pela impugnante. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Se o recorrente não comprovou que fora impedido de trabalhar em razão da conduta imputável às requeridas, as quais não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras, não há falar no dever de indenizar.”

(TJ-MS - AC: 08017273320198120018 Paranaíba, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTAS. ATIVIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR QUE SOMENTE EXSURGE QUANDO AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS SÃO EXCESSIVAS, SENSÍVEIS, DESATUALIZADAS OU INVERÍDICAS. CASO CONCRETO.
CONSULTA AO PERFIL DO AUTOR POR TRANSPORTADORAS. CONTRATAÇÃO NÃO APROVADA DEVIDO À EXISTÊNCIA DE UMA RESTRIÇÃO EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA ORIGEM E DO CONTEÚDO DA ANOTAÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC), NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA RÉ TERIA PROMOVIDO A RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a
C.Cível
- 0006973-58.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador
Luis
Sérgio
Swiech
- J. 28.02.2020)”

(TJ-PR - APL: 00069735820178160129 PR 0006973-58.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Desembargador
Luis
Sérgio
Swiech
, Data de Julgamento: 28/02/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na sentença
, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.

É como
voto.-

V O T O
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO
(
1
o VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Com todas as vênias, ouso divergir do entendimento da eminente Desembargadora Relatora.

No caso em apreço, dentro da distribuição do ônus da prova, creio que os autores constituíram seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. As provas testemunhais foram firmes em residirem informações aptas a constituição do direito do autor, depoimentos citados pela própria Relatora em seu voto condutor. Devemos baixar os fatos à realidade e a situação recíproca dos litigantes.

No caso em apreço, tais depoimentos soma-se a prova documental apresentada, no caso, o PRINT que foi anexado pelos autores que, malgrado não existiram datas, deve ser conjugado, de forma sistemática, com os depoimentos colhidos. E, por outro lado, se os apelados efetuavam serviços para CARGIL
,
a verdade lógica é que ela que fez as anotações que macularam a honra dos autores, até impedindo estes de realizarem outros transportes a terceiros.

Exigir mais provas seria exigir o impossível dos autores desta ação. Isto porque, eventuais provas documentais, estão com a CARGIL e, certamente, ela não faria prova contra si mesmo.
Ademais, fatos pretéritos já apreciados em julgamento anteriores, dão conta de que a CARGIL assim procede e, neste viés, nada mais, nada menos, indica que tais registros foram uma
vendita
da empresa
,
em face de procedimento anterior onde os autores denunciaram esta situação ao sindicato.

Assim, numa análise sistemática dos fatos, com a devida vênia, entendo que residem motivos aptos a procedência da ação, nos termos versados pela sentença recorrida.

No caso, baixando os fatos a realidade, deve ser aplicada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova
,
que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem encontra em melhores condições de produzir a prove essencial ao deslinde do litígio.

Deve, no caso, ser aplicado o prescrito pelo § 1o, do artigo 373 do Código de Processo Civil, neste viés, entendo que o magistrado assim o fez de forma correta, embora, neste viés, friso que deve ser visto com certa dose de flexibilidade.

Assim, no que tange a indenização por danos morais, estes fatos, além de causarem danos materiais (lucros cessantes), não albergados no pedido inicial e, portando defesa manifestação recursal, indiscutivelmente causaram danos morais aos autores a par de que tais procedimentos informados a terceiros colocaram em
dúvida
as idoneidades do mesmo. Quanto o bastante, segundo penso, para a efetiva demonstração da lesão íntima dos autores, típico caso de violação ao seu direito imaterial e, neste viés, caracterizado o dano moral, este deve ser indenizado, à luz da CF e do próprio CC.

No caso em apreço, levando em consideração estes fatos comprovados nos autos, registro ser razoável e proporcional, o arbitramento dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores. E, sobre cujo valor deverá incidir a correção monetária (INPC), a partir do
término
do julgamento deste recurso já que a questão será estendida na forma do artigo 942 do CPC e juros moratórios de 1% ao mês, estes contados a partir da citação válida.

Mantenho a sucumbência no percentual de 10%
,
tal como estabelecido na sentença, devendo incidir sobre o valor atualizado da condenação, e esclareço que o cumprimento desta, se mantido este posicionamento divergente, deverá ser por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL)
:

Acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, O 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DEU PARCIAL PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE
2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
3
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à
R
elatora
, mas
acompanho o voto do
1o Vogal - Des. Sebastião De Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
4
o VOGAL - CONVOCADO):

A
companho o voto do 1o Vogal - Des. Sebastião De Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023